Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito.
2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90.
3. Recurso desprovido.